Tribunal: TJES
Processo: 0000157-64.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000157-64.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000157-64.2020.8.08.0004

APELANTE: JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR, FELIPE HENRIQUE MOREIRA THOMAZI

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuidam-se de apelações criminais interpostas por JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR e FELIPE HENRIQUE MOREIRA THOMAZI em face da Sentença de fls. 255/268 do Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nas iras do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, 02 (duas) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal.

Nas razões de fls. 285/288, FELIPE pleiteou a gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pelo afastamento do concurso formal considerado pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento de que o recorrente não poderia distinguir a quantia que pertencia ao Banco do Brasil e qual pertencia aos Correios, na medida em que realizaram o assalto imaginando apenas na existência de dinheiro da Empresa Brasileira de Correios, devendo ser reconhecido o erro de tipo. Subsidiariamente, pretende a aplicação da pena no patamar mínimo com a fixação do regime semiaberto.

Por sua vez, JORGE arguiu a nulidade da sentença por ofensa ao Princípio da correlação entre a imputação e a sentença. Requereu, ainda, o afastamento do concurso formal, assim como FELIPE. Subsidiariamente, pretende a revisão na dosimetria da pena para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CP por suposto
bis in idem
. Por fim, requer o benefício da gratuidade da justiça e o direito de o apelante.

Começo pelo questionamento do Recorrente em relação à suposta ausência de correlação entre a imputação realizada na denúncia e os termos da sentença.

No presente caso, a Denúncia apresentada às fls. 02/02-v é clara ao especificar que os recorrentes renderam “os funcionários e os clientes que lá estavam, obrigando-os a se sentarem”, sendo que o acusado FELIPE “pulou o balcão, rendeu os carteiros e o gerente e ordenou que este abrisse o cofre”, confirmando a agressão ou grave ameaça em face de diversas pessoas.

Em sentença, o Juízo destacou em sua fundamentação que se tratava da prática do crime de roubo e, em relação à construção do tipo penal, destacou:

Necessário se faz ressaltar que a figura típica do roubo é composta pela pela subtração, que constitui a característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência a pessoa. O que efetivamente diferencia o furto do roubo, é justamente o emprego da violência a pessoa ou a grave ameaça, com o intuito de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem. Há dois tipos de violência a própria, ou seja, a
vis corporis
, a violência física, que é praticada pelo agente contra a pessoa, a fim de que tenha sucesso na subtração criminosa. Ressalta-se que não há a necessidade de haver lesão corporal.

E, com base nas provas testemunhais, procedeu à condenação do Recorrentes nos moldes definidos pela acusação. Destaco que a presente matéria não é de ordem preliminar, mas sim meritória, razão pela qual fica superada nesta condição.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas JULIANA NASCIMENTO DA SILVA FREIRE, KATIANE DE SOUZA, HELIOMAR JACOB DE ABREU, RENATO MAIOLI PINHEIRO, na esfera policial e em juízo dão conta de embasar a condenação, sobretudo quando aliados ao interrogatório dos acusados à fl. 225 (que contém a confissão espontânea de ambos), ao Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 131, 133,134 e 135, ao Relatório de Apuração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de fls. 33/38 do IP e ao Laudo de Perícia Criminal Federal de fls. 40/46 do IP.

Na sentença, o Juízo fez questão de ressaltar os trechos importantes dos depoimentos, como trago abaixo:

A testemunha JULIANA NASCIMENTO DA SILVA FREIRE, prestou depoimento em Juízo (mídia gravada a n. 225), afirmando que:

"( ... ) Que estava presente no dia dos fatos; que é funcionária do correio e estava no atendimento; que os fatos ocorreram na hora do almoço; que entrou um rapaz tirando urna arma do short e anunciando o assalto; que ele entrou e ficou na parte interna e logo depois entrou um outro rapaz e disse que estava com o primeiro rapaz que entrou; que um ficou na parte interna e a outro na externa; que ambos estavam armados; que a ação durou de 20 a 30 minutos; que não se recorda se alguém ficou no banheiro; que amarrado ninguém ficou; que foi levado dinheiro da agência e mercadorias de clientes; que só haviam os dois dentro da agência e que não estavam encapuzados; que viu uma foto de um dos acusados e reconheceu; que confirma assinatura e reconhecimento feito na esfera policial por fotografia; que com certeza teve medo e temor ( ... ); que no mesmo dia teve assalto na agência de Rio Novo e o acusado que anunciou o assalto e entrou comentou para o carteiro que foi ele quem efetuou o assalto também; ( ... )"

17 A testemunha HELIOMAR JACOB DE ABREU, prestou depoimento em Juízo (mídia gravada a fI. 225), afirmando que:

“(...)
Que estava presente no dia dos fatos;
que era gestor da agência;
que eles anunciaram o assalto e entraram pelo autoatendimento; que um dos acusados colocou uma arma em sua cintura e mandou abrir o cofre; que eles falaram que a arma não era de brinquedo, que colocaram o dinheiro na mochila e saíram; que os dois estavam armados; que aproximadamente levaram vinte mil reais;
(...)”

18- A testemunha RENATO MAIOLI PINHEIRO, prestou depoimento em iuIzo (mIdia gravada a fl. 225), afirmando que:

“(...)
Que estava na agência na hora dos fatos; que foi abordado por um rapaz armado; que ficou na copa esperando passar o tempo; que os assaltantes ficaram entre a sala do gerente e a copa; que viu dois assaltantes armados; que não estavam encapuzados; que mostrada fotografia dos acusados na delegacia, o depoente conheceu um dos acusados; que lido depoimento de fl. 135, o depoente confirma depoimento; que teve medo porque eles estavam armados; que ação demorou aproximadamente o tempo do cofre abrir de 10 a 15 minutos; (...)”

A testemunha KATIANE DE SOUZA, prestou depoimento em Juizo (mIdia gravada a fI. 225), afirmarido que:

“(...)
Que estava no atendimento no dia dos fatos; que chegou um rapaz mostrando a arma e anunciando o assalto e que logo em seguida entrou outro rapaz também armado; que um rapaz entrou na agência e o outro ficou no local do atendimento; que o rapaz que entrou ficou atrás esperando o cofre abrir e o outro no local de atendimento; que foi levado dinheiro da agência; que sentiu medo; que fez reconhecimento por fotografia na delegacia e reconheceu os dois acusados; que na audiência também reconheceu o acusado; (...)”

Não há como se falar, diante de referido acervo probatório, em absolvição dos acusados. O pedido recursal revela somente uma intenção esvaziada de lastro.

Quanto ao pleito de afastamento do concurso formal apresentado em ambos os recursos, vejo que está devidamente comprovado que, por meio de uma única ação, os Recorrentes empregaram violência ou grave ameaça em face de diversas vítimas, bem como subtraíram quantias de propriedade do Banco do Brasil e da Empresa Brasileira de Correios. O desconhecimento acerca da propriedade do bem não desnatura a prática do crime. Não há como se defender uma prática putativa diante da ignorância acerca da titularidade dos valores subtraídos. O tipo penal prescinde da indicação de ciência, pelo agente, da identidade do proprietário.

Na avaliação da dosimetria, embora haja critérios equivocadamente considerados nas primeiras fases da dosimetria, o desacerto não se revelou em excesso da pena-base, como passo a demonstrar.

Quanto ao acusado JORGE NASCIMENTO SANTANA JÚNIOR, em relação ao crime de roubo:

55-
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, conforme se extrai do teor da certidão de fl. 247, haja vista que embora o acusado responda criminalmente a 09 (nove) Ações Penais, não houve sentença condenatória com trânsito em julgado capaz de configurar a reincidência. Sua
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o acusado, uma vez que o mesmo responde a outras 09 (nove) Ações Penais, inclusive pela prática de crimes graves como roubo e latrocínio, demonstrando uma conduta totalmente desviada pela prática de crimes graves. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são normais a espécie.
As consequências do delito
foram graves tendo em vista o mal causado na vítima, a qual em Juízo chegou afirmar que sentiu medo de morrer, o que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano, gerando danos psicológicos, que pode perdurar ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta. Ressalta-se ainda o valor do prejuízo causado na Agência dos Correios na quantia de R$ 2.332,07 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e sete centavos) e no Banco do Brasil na quantia de R$ 18.508,02 (dezoito mil, quinhentos e oito reais e dois centavos), o qual estava no cofre da Agência dos Correios. O comportamento da vítima em nada influiu.

56- Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis em parte ao acusado JORGE NASCIMENTO SANTANA JÚNIOR, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

A culpabilidade e o motivo do delito não estão adequadamente fundamentados, tendo o Juízo se valido de elementos que já compõem o tipo penal. Apesar do equívoco, a pena-base ficou em valor absolutamente compatível com as circunstâncias remanescentes. Assim, a reforma da sentença, neste tópico, somente corrige a inexatidão dos termos da sentença, sem que haja efeitos sobre a pena fixada. Prossigo.

57- Incide a circunstância atenuante da menoridade relativa, eis que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos, motivo pelo qual, diminuo a pena em 08 (oito) meses de reclusão, fixando-a em 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

58- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, diminuo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão, fixando-a em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

59- Inexiste circunstância agravante a ser aplicada no caso concreto.

60- Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada no caso concreto.

61- Incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, e aumento a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando-a pena em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

62- Incide a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, e aumento a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a pena 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

63- Reconheço a causa de aumento de pena referente ao concurso formal (art. 70 do Código Penal), eis que mediante uma única ação, os acusados lesionaram patrimônios pertencentes ao Banco do Brasil e Agência dos Correios, bem como causou constrangimento a 04 (quatro) funcionários da agência e clientes que encontravam dentro da agência no momento da ação criminosa, incidindo a regra do concurso formal, não havendo que se falar em crime único, assim, elevo a pena na fração de 1/5 (um quinto), fixando-a em 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

64- FIXO, PORTANTO, A PENA EM 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

65- Com alicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), fixo a pena de multa em 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

66- Incide a circunstância atenuante da menoridade relativa, eis que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos, motivo pelo qual, diminuo a pena em 10 (dez) dias-multa, fixando-a em 32 (TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA.

67- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, diminuo a pena em 05 (cinco) dias-multa, fixando-a em 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA.

68- Inexiste circunstância agravante a ser aplicada no caso concreto.

69- Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada no caso concreto.

70- Incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, e aumento a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando-a em 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA.

71- Incide a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, e aumento a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a pena 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

72- Reconheço a causa de aumento de pena referente ao concurso formal (art. 70 do Código Penal), eis que mediante uma única ação, os acusados lesionaram patrimônios pertencentes ao Banco do Brasil e Agência dos Correios, bem como causou constrangimento a 04 (quatro) funcionários da agência e clientes que encontravam dentro da agência no momento da ação criminosa, incidindo a regra do concurso formal, não havendo que se falar em crime único, assim, elevo a pena na fração de 1/5 (um quinto), fixando-a em 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA.

73- FIXO, PORTANTO, A PENA DE MULTA EM 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA.

74- Desta forma, torno a PENA DEFINITIVA para o réu JORGE NASCIMENTO SANTANA JÚNIOR EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO EM 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Verifica-se que o Juízo apresentou o
iter
de seu raciocínio acerca da dosimetria, demonstrando amparo legal em suas escolhas e não extrapolando os limites apresentados jurisprudencialmente para incremento da pena. Da mesma forma o fez com o outro Recorrente, como passo a demonstrar:

Quanto ao acusado FELIPE HENRIQUE MOREIRA THOMAZI, em relação ao crime de roubo:

76-
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o crime de roubo. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fl. 251. Contudo, deixo de valora-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. Sua
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o acusado, eis que conforme certidão de fl. 251, o acusado responde a outra Ação Penal pela prática do crime de latrocínio, demonstrando uma conduta totalmente reprovável pela prática de crimes graves. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são normais a espécie. As
consequências
do delito foram graves tendo em vista o mal causado na vítima, a qual em Juízo chegou afirmar que sentiu medo de morrer, o que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano, gerando danos psicológicos, que pode perdurar ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta. Ressalta-se ainda o valor do prejuízo causado na Agência dos Correios na quantia de R$ 2.332,07 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e sete centavos) e no Banco do Brasil na quantia de R$ 18.508,02 (dezoito mil, quinhentos e oito reais e dois centavos), o qual estava no cofre da Agência dos Correios. O comportamento da vítima em nada influiu.

77- Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis em parte ao acusado FELIPE HENRIQUE MOREIRA THOMAZI, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

De igual maneira, verifica-se que a culpabilidade e o motivo do delito não estão adequadamente fundamentados, tendo o Juízo de se valido de elementos que já compõem o tipo penal. Apesar do equívoco, a pena-base ficou em valor absolutamente compatível com as circunstâncias remanescentes. Assim, a reforma da sentença, neste tópico, somente corrige a inexatidão dos termos da sentença, sem que haja efeitos sobre a pena fixada. Prossigo.

78- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, diminuo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão, fixando-a em 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

79- Incide a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, eis que conforme o teor da certidão de fl. 251, o denunciado, cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que o tinha condenado por crime anterior, fato que enseja maior repreensão por parte do Poder Judiciário, inclusive sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, considerando a reincidência do denunciado, hei por bem, agravar a pena em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. Ressaltando que, a reincidência fora utilizada somente nessa segunda fase, o que não configura bis in idem, visto que não foi considerada como maus antecedentes, o que não caracteriza, portanto, constrangimento ilegal.

80- Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada no caso concreto.

81- Incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, e aumento a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando-a pena em 07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

82- Incide a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, e aumento a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a pena 11 (ONZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

83- Reconheço a causa de aumento de pena referente ao concurso formal (art. 70 do Código Penal), eis que mediante uma única ação, os acusados lesionaram patrimônios pertencentes ao Banco do Brasil e Agência dos Correios, bem como causou constrangimento a 04 (quatro) funcionários da agência e clientes que encontravam dentro da agência no momento da ação criminosa, incidindo a regra do concurso formal, não havendo que se falar em crime único, assim, elevo a pena na fração de 1/5 (um quinto), fixando-a em 14 (CATORZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

84- FIXO, PORTANTO, A PENA EM 14 (CATORZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

85- Com alicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), fixo a pena de multa em 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

86- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, diminuo a pena em 05 (cinco) dias-multa, fixando-a em 37 (TRINTA E SETE) DIAS-MULTA.

87- Incide a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, eis que conforme o teor da certidão de fl. 251, o denunciado, cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que o tinha condenado por crime anterior, fato que enseja maior repreensão por parte do Poder Judiciário, inclusive sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, considerando a reincidência do denunciado, hei por bem, agravar a pena em 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixando-a em 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA. Ressaltando que, a reincidência fora utilizada somente nessa segunda fase, o que não configura bis in idem, visto que não foi considerada como maus antecedentes, o que não caracteriza, portanto, constrangimento ilegal.

88- Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada no caso concreto.

89- Incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, e aumento a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando-a pena em 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA.

90- Incide a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, e aumento a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a pena 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA.

91- Reconheço a causa de aumento de pena referente ao concurso formal (art. 70 do Código Penal), eis que mediante uma única ação, os acusados lesionaram patrimônios pertencentes ao Banco do Brasil e Agência dos Correios, bem como causou constrangimento a 04 (quatro) funcionários da agência e clientes que encontravam dentro da agência no momento da ação criminosa, incidindo a regra do concurso formal, não havendo que se falar em crime único, assim, elevo a pena na fração de 1/5 (um quinto), fixando-a em 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA.

92- FIXO, PORTANTO, A PENA DE MULTA EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA.

93- Desta forma, torno a PENA DEFINITIVA para o réu FELIPE HENRIQUE MOREIRA THOMAZI EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO EM 14 (CATORZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Verifica-se que o Juízo apresentou o
iter
de seu raciocínio acerca da dosimetria, demonstrando amparo legal em suas escolhas e não extrapolando os limites apresentados jurisprudencialmente para incremento da pena.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o entendimento desta Corte bem como do STJ já se sedimentou em torno da competência do Juízo das execuções penais para resolução da questão. Dentre todos, o mais recente: AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos somente para excluir da primeira fase da dosimetria os vetores culpabilidade e motivos sem, com isso, modificar a pena imposta e, por consequência lógica, o regime inicial de cumprimento da pena.

É como voto.

3

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ADERENTE AOS FATOS RELATADOS E TESTEMUNHADOS. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO. CONCURSO DE CRIME. DISPENSABILIDADE DO CONHECIMENTO DA IDENTIDADE DO PROPRIETÁRIO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE VETORES FUNDAMENTADOS COM ELEMENTOS DO TIPO. MANUTENÇÃO DA PENA JÁ FIXADA EM PARÂMETRO RAZOÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Quando a sentença condena os reús com base nos fatos narrados na denúncia e embasados pelas testemunhas, não há como se alegar ausência de congruência.

2. Havendo testemunhas suficientes a atestar o roubo, que apresentem a dinâmica de forma coesa e em acordo com a confissão dos réus, não há motivos para absolvição dos agentes.

3. Não há como o agente se escusar da prática de mais de um crime por alegado desconhecimento da titularidade dos bens subtraídos.

4. A primeira fase da dosimetria somente pode negativar vetores com base em elementos que extrapolem o tipo penal.

5. A gratuidade de justiça é matéria de competência do juízo das execuções penais.

6. Recursos parcialmente providos, sem redução da pena.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.